Tribunal: TJES
Processo: 5002643-96.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002643-96.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDO: JOSE CARLOS NUNES DE MORAES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002643-96.2023.8.08.0014

Recorrente: UNIVERSO ONLINE S/A

Recorrido: JOSE CARLOS NUNES DE MORAES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUSTENTA O AUTOR/RECORRIDO QUE EM 2010 SOLICITOU CONTRATAÇÃO DE INTERNET COM A RÉ/RECORRENTE PARA SUA RESIDÊNCIA, MAS FOI INFORMADO DA IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE NÃO HAVIA COBERTURA PARA SUA LOCALIZAÇÃO, OPORTUNIDADE EM QUE O AUTOR REQUEREU O CANCELAMENTO DO SERVIÇOS, JÁ QUE SUA NECESSIDADE NÃO SERIA ATENDIDA. INFORMADO PELOS TÉCNICOS QUE O CANCELAMENTO HAVIA SIDO FEITO, CONTENTOU-SE EM SE ABSTER DE USUFRUIR DOS SERVIÇOS. NARRA QUE, EM ATENÇÃO A SEU EXTRATO BANCÁRIO, SOMENTE EM 2023 OBSERVOU DESCONTOS DENOMINADOS “
OI UNIVERSO ONLINE
” INICIADOS EM 2017 POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM SUA CONTA PESSOAL. DESTACA QUE NÃO DETINHA CONHECIMENTO DOS DESCONTOS. AINDA, DEMONSTRA A PROGRESSIVIDADE DAS PARCELAS, QUE INICIARAM NO IMPORTE DE R$ 104,89 EM 2017 E ALCANÇA R$ 195,33 NO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE, COM RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS INERENTES A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. EM CONTESTAÇÃO, A RÉ DEFENDE A LEGALIDADE DO DESCONTO, SUSTENTANDO QUE A CONTRATAÇÃO FOI FEITA POR VIA TELEFÔNICA, POR MEIO DE REPRESENTANTE COMERCIAL, COM ACEITE EXPRESSO DO AUTOR QUE PASSOU DADOS BANCÁRIOS SUFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS. SUSTENTA QUE O CONTRATO FOI CONVERTIDO EM ELETRÔNICO E QUE COMPORTA OS MESMOS REQUISITOS DE VALIDADE DOS CONTRATOS ANTERIORES. A SENTENÇA OBJURGADA RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR AO AUTOR OS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DO SERVIÇO NÃO PRESTADO DESDE 04/2018, TOTALIZANDO R$ 10.415,53 DE MANEIRA SIMPLES COM JUROS E CORREÇÃO. IMPERIOSO DESTACAR QUE DESDE A CONTESTAÇÃO A RÉ ENFATIZA OS PRAZOS PRESCRICIONAIS DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EM RECURSO, A PARTE RÉ REITERA AS ALEGAÇÕES DE VALIDADE E LICITUDE SUSTENTADAS EM CONTESTAÇÃO E SALIENTA A PRESCRIÇÃO TRIENAL DO REEMBOLSO, DE ACORDO COM O ART. 206, §3º DO CÓDIGO CIVIL. É O QUE CABE CONSIGNAR. INCONTESTE, HOUVE O PEDIDO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E A COBRANÇA É DECORRENTE DESTE. O QUE SE TORNA NECESSÁRIO VERIFICAR É A VALIDADE DO CONTRATO E, POR VIA REFLEXA, DA COBRANÇA. OBSERVA-SE, DE PLANO, QUE A RÉ NÃO CUMPRE COMPROVAR QUALQUER FORMA DE ACEITE POR PARTE DO AUTOR NO QUE SE REFERE AO CONTRATO FIRMADO. NEM MESMO AS NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE RENOVAÇÕES DE CONTRATO OU DE AJUSTE DE VALORES, CONFIRMANDO QUE OCORRIA À REVELIA DO CONSUMIDOR. LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. LESÃO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. PRESCRIÇÃO DE CADA PARCELA INDIVIDUALMENTE. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E AS QUE OCORREREM DURANTE O IMBRÓGLIO JUDICIAL. PARCELAS POSTERIORES À ABRIL DE 2018 NÃO ATINGIDAS PELO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGAÇÃO AFASTADA. QUANTO A RESTITUIÇÃO, DADA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVIDA NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA, INICIADAS EM 14/04/2018, ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO, HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Impedido.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)